Tribunal: TRF3
Processo: 5070936-13.2023.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
427/689)

5070936-13.2023.4.03.9999

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5070936-13.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JORGE ANDRE DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELADO: ANA CAROLINA DE OLIVEIRA FERREIRA - SP215536-N

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA A ATIVIDADE HABITUAL. POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. TEMA 177 DA TNU. RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra a sentença que julgou procedente o pedido de concessão de auxílio por incapacidade temporária, a partir da data da perícia judicial, determinando a manutenção do benefício enquanto perdurar o programa de reabilitação profissional ao qual o segurado deverá ser submetido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Consiste em saber se: (i) a incapacidade parcial e definitiva para a atividade habitual do segurado enseja a concessão do benefício de auxílio por incapacidade temporária; e (ii) se é cabível ao Poder Judiciário determinar a inclusão obrigatória do segurado em programa de reabilitação profissional e vincular a manutenção do benefício à sua conclusão, em face das balizas estabelecidas no Tema 177 da TNU.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inaptidão definitiva para o exercício da atividade habitual, associada à possibilidade de reabilitação profissional para outras atividades laborativas, impõe à autarquia previdenciária o dever de conceder o auxílio por incapacidade temporária até que a parte seja submetida e conclua a reabilitação, nos termos do artigo 62 da Lei n.o 8.213/1991.

4. Consoante as diretrizes fixadas pela Turma Nacional de Uniformização no Tema 177, o Poder Judiciário pode encaminhar a parte autora para análise administrativa de elegibilidade para reabilitação profissional, mas não pode determinar a sua inclusão compulsória no procedimento, tampouco condicionar a cessação do benefício de forma automática ao término do programa, devendo ser resguardada a discricionariedade técnica do INSS na avaliação do quadro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação do INSS parcialmente provida, apenas para adequar os parâmetros de encaminhamento à reabilitação profissional aos ditames do Tema 177 da TNU. Condenação nas despesas processuais comprovadas e em honorários advocatícios limitados à incidência da Súmula 111 do STJ.

Tese de julgamento: "1. A constatação de incapacidade parcial e definitiva para a atividade habitual, com viabilidade de readaptação, garante o direito ao auxílio por incapacidade temporária. 2. Nos termos do Tema 177 da TNU, o Poder Judiciário deve limitar-se a determinar o encaminhamento do segurado para análise administrativa de elegibilidade à reabilitação profissional, sendo-lhe vedada a determinação de inclusão imediata no programa ou a vinculação temporal rígida da manutenção do benefício ao seu encerramento."

Legislação relevante citada: Lei n.o 8.213/1991 (artigos 42, 59 e 62); Emenda Constitucional n.o 103/2019 (artigo 24, §§ 1.o e 2.o); Portaria INSS n.o 450/2020. Jurisprudência relevante citada: Tema 177 da Turma Nacional de Uniformização (TNU); Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça (STJ); Súmula Vinculante 17 do Supremo Tribunal Federal (STF).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5070936-13.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ANA CAROLINA DE OLIVEIRA FERREIRA - SP215536-N

APELADO: JORGE ANDRE DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (Id. 279282720) contra a sentença (Id. 279282711) que julgou procedente o pedido formulado na petição inicial (Id. 279282605), para condenar a autarquia previdenciária a conceder à parte autora o benefício de auxílio por incapacidade temporária, a partir da data de constatação da incapacidade apontada na perícia médica judicial (18/02/2022).

A decisão recorrida determinou, de forma expressa, que o benefício deverá ser mantido enquanto perdurar o programa de reabilitação profissional a que o segurado for submetido, deferindo, ainda, a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional.

Em suas razões recursais (Id. 279282720), o INSS pugna pela reforma da sentença. Sustenta, em síntese, a não caracterização de incapacidade laboral que justifique a concessão do benefício, sob o argumento de que o laudo pericial (Id. 279282687) atestou apenas a existência de limitação parcial. Subsidiariamente, defende a inviabilidade de o Poder Judiciário determinar a inclusão da parte em programa de reabilitação profissional e condicionar a cessação do benefício à sua efetiva conclusão, invocando a inobservância das balizas e da discricionariedade administrativa fixadas pelo Tema 177 da Turma Nacional de Uniformização (TNU).

Sem contrarrazões, os autos subiram a esta Corte para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

Nos termos dos artigos 42 e 59 da Lei n. 8.213/91, o auxílio por incapacidade temporária (auxílio-doença) e a aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez) serão devidos mediante o preenchimento dos seguintes requisitos: a) incapacidade para o trabalho, em grau variável conforme a espécie de benefício postulado; b) período de carência, se exigido; e c) qualidade de segurado quando do surgimento da incapacidade laboral.

A autarquia previdenciária sustenta que a limitação atestada constitui restrição parcial, o que afastaria o direito à cobertura previdenciária. Sem razão o apelante neste aspecto.

A prova pericial (Id. 279282687) evidenciou que a parte autora apresenta redução da capacidade laboral, em caráter permanente. Quanto às repercussões desse quadro, a perícia atestou a incapacidade parcial e definitiva do autor para a sua atividade habitual (motorista de ônibus), apontando, contudo, a viabilidade de reabilitação profissional para outras atividades laborativas.

A inaptidão definitiva para o exercício da atividade habitual, associada à possibilidade de reabilitação, obriga a autarquia a conceder o auxílio por incapacidade temporária até que a parte seja submetida e conclua a reabilitação profissional para outra função, conforme prevê o artigo 62 da Lei n. 8.213/91. Por isso, a concessão do benefício pelo juízo de origem está correta e não comporta modificação.

Por outro lado, o recurso do INSS merece acolhida quanto à insurgência contra a determinação judicial que vincula a manutenção do benefício de forma automática até a efetiva conclusão da reabilitação profissional.

Tratando-se de quadro de comprometimento permanente de capacidade laboral, com a possibilidade de reabilitação para outra função, há que se observar o entendimento firmado pela TNU no julgamento do tema representativo de controvérsia n. 177. Desse julgamento, extrai-se que o Poder Judiciário: a) pode encaminhar a parte autora para análise administrativa de elegibilidade para reabilitação profissional; b) não pode, porém, determinar a inclusão da parte segurada em procedimento de reabilitação profissional; c) não pode condenar o INSS à concessão de aposentadoria por incapacidade permanente condicionada ao insucesso da reabilitação.

Já quanto às obrigações impostas ao INSS, tem-se que: d) a incapacidade parcial e permanente deve ser tomada como premissa da análise administrativa da elegibilidade à reabilitação profissional, ressalvada a possibilidade de constatação de modificação das circunstâncias fáticas após a sentença; e) “não pode o INSS, sob pretexto de que já cumpriu a determinação judicial ao iniciar a reabilitação, reavaliar a condição de incapacidade médica que ficou acobertada pela coisa julgada nos autos de origem, cessando o auxílio-doença de que goze a parte, salvo a superveniência de fatos novos”.

No caso em tela, a sentença deve ser modificada porque não resguardou a discricionariedade do INSS na avaliação de elegibilidade para o procedimento de reabilitação. A condenação deve se limitar a determinar o encaminhamento do segurado para a respectiva análise administrativa, sem impor, desde logo, a inclusão forçada no programa ou condicionar rigidamente o tempo de manutenção do benefício a esse evento futuro.

Embora o INSS seja isento do pagamento de custas processuais, deverá reembolsar as despesas judiciais feitas pela parte vencedora e que estejam devidamente comprovadas nos autos.

Quanto aos honorários advocatícios, aplica-se a Súmula 111 do STJ, devendo a verba incidir apenas sobre as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença.

Seja a parte intimada a firmar e juntar aos autos a autodeclaração prevista no anexo I da Portaria INSS no 450, de 03 de abril de 2020, em observância às regras de acumulação de benefícios estabelecida no art. 24, §§ 1.o e 2.o da Emenda Constitucional 103/2019.

DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E DOS DESCONTOS

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios não acumuláveis, eventualmente recebidos, e as parcelas pagas a título de antecipação de tutela.

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação do INSS para reformar em parte a sentença, apenas para adequar os parâmetros da condenação ao Tema 177 da TNU, determinando o encaminhamento da parte autora à análise administrativa de elegibilidade para reabilitação profissional, afastando a determinação de inclusão direta e a vinculação temporal automática.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA A ATIVIDADE HABITUAL. POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. TEMA 177 DA TNU. RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra a sentença que julgou procedente o pedido de concessão de auxílio por incapacidade temporária, a partir da data da perícia judicial, determinando a manutenção do benefício enquanto perdurar o programa de reabilitação profissional ao qual o segurado deverá ser submetido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Consiste em saber se: (i) a incapacidade parcial e definitiva para a atividade habitual do segurado enseja a concessão do benefício de auxílio por incapacidade temporária; e (ii) se é cabível ao Poder Judiciário determinar a inclusão obrigatória do segurado em programa de reabilitação profissional e vincular a manutenção do benefício à sua conclusão, em face das balizas estabelecidas no Tema 177 da TNU.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inaptidão definitiva para o exercício da atividade habitual, associada à possibilidade de reabilitação profissional para outras atividades laborativas, impõe à autarquia previdenciária o dever de conceder o auxílio por incapacidade temporária até que a parte seja submetida e conclua a reabilitação, nos termos do artigo 62 da Lei n.o 8.213/1991.

4. Consoante as diretrizes fixadas pela Turma Nacional de Uniformização no Tema 177, o Poder Judiciário pode encaminhar a parte autora para análise administrativa de elegibilidade para reabilitação profissional, mas não pode determinar a sua inclusão compulsória no procedimento, tampouco condicionar a cessação do benefício de forma automática ao término do programa, devendo ser resguardada a discricionariedade técnica do INSS na avaliação do quadro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação do INSS parcialmente provida, apenas para adequar os parâmetros de encaminhamento à reabilitação profissional aos ditames do Tema 177 da TNU. Condenação nas despesas processuais comprovadas e em honorários advocatícios limitados à incidência da Súmula 111 do STJ.

Tese de julgamento: "1. A constatação de incapacidade parcial e definitiva para a atividade habitual, com viabilidade de readaptação, garante o direito ao auxílio por incapacidade temporária. 2. Nos termos do Tema 177 da TNU, o Poder Judiciário deve limitar-se a determinar o encaminhamento do segurado para análise administrativa de elegibilidade à reabilitação profissional, sendo-lhe vedada a determinação de inclusão imediata no programa ou a vinculação temporal rígida da manutenção do benefício ao seu encerramento."

Legislação relevante citada: Lei n.o 8.213/1991 (artigos 42, 59 e 62); Emenda Constitucional n.o 103/2019 (artigo 24, §§ 1.o e 2.o); Portaria INSS n.o 450/2020. Jurisprudência relevante citada: Tema 177 da Turma Nacional de Uniformização (TNU); Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça (STJ); Súmula Vinculante 17 do Supremo Tribunal Federal (STF).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação do INSS para reformar em parte a sentença, apenas para adequar os parâmetros da condenação ao Tema 177 da TNU, determinando o encaminhamento da parte autora à análise administrativa de elegibilidade para reabilitação profissional, afastando a determinação de inclusão direta e a vinculação temporal automática., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão